Tribunal: TJSP
Processo: 0001662-63.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição de penas indeferido na origem. Pedido embasado em aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Decisão acertada. Não preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento de penas. Inteligência do artigo 126 da Lei no 7.210/1984 e artigo 3o, parágrafo único, da

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de remição de penas indeferido na origem. Pedido embasado em aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Decisão acertada. Não preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento de penas. Inteligência do artigo 126 da Lei no 7.210/1984 e artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. Decisão mantida. Agravo improvido.